Tribunal: TJES
Processo: 0000192-28.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000192-28.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: RONES GONCALVES LIMA e outros (4)

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. A) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEITADA. B) MÉRITO. B.1) RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/06. INCABÍVEL. B.2) RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ELEMENTOS CONCRETOS APONTANDO A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. ARTIGO 42, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Preliminar de Nulidade da Prova: 1. Restando demonstrado que a prova produzida não é capaz de demonstrar que a prova colhida na esfera policial foi obtida, através de tortura e/ou violência policial, incabível a possibilidade de reconhecimento da nulidade da mesma. 2. Preliminar rejeitada.

b) Mérito:

b.1) Recurso do Ministério Público Estadual: 1. A caracterização do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados. Assim, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

2. In casu, a prova amealhada não implica em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por parte dos réus, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da absolvição dos mesmos.

3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

b.2) Recursos das defesas:

1. O delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é crime de perigo presumido, não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes, configurando-se, tão somente, com a prática de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da Lei de Drogas.

2. Tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, incabível a absolvição do réu.

3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.

4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. No caso em tela, a majoração da pena basilar não e mostra desproporcional, além do que, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei de Drogas.

7. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

8. H
á elementos concretos nos autos, que apontam a dedicação

a atividades ilícitas,
e ainda, que os réus

não
são
traficante
s
iniciante
s,
ou eventua
is
, mas que, faz
em
do tráfico, meio de vida,
sendo imcabível a aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

9. Restando demonstrado que o tráfico desenvolvido pelos acusados era praticado com emprego de arma de fogo, tendo em vista a apreensão de arma e munições no mesmo local aonde foram arrecadadas as substâncias entorpecentes, inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

10. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.

11. O pedido de detração penal, nos termos do artigo 42, do Código Penal, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, por expressa previsão contida no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 7.210/84.

12. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele que foi preso preventivamente e nessa condição permaneceu durante a instrução criminal. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no STJ, não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedente do STJ.

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por maioria de votos, negar provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público Estadual, e pelas defesas, nos termos do voto do eminente Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
INSTAURAR
PARCIAL
DIVERGÊNCIA
)

Em sessão passada, pedi vista dos autos, para melhor compreender a matéria.

O eminente Relator, Des. Eder Pontes da Silva, n
egou provimento a recurso ministerial
, que pleiteava a condenação dos réus, nas penas do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), ao tempo que,
deu parcial provimento a
o
s
recurso
s
defensivos
,
a fim de reformar a r. Sentença, e reduzir as penas
fixadas
.

Quanto ao
recurso ministerial,
após detida análise,
acompanharei o entendimento do
nobre
Relator,
reconhecendo que,
não
há provas seguras, de vínculo associativo estável, entre os réus, para a prática do crime de tráfico de drogas
(art. 35 da Lei 11.343/06)
.

Em relação aos
recursos defensivos,
p
e
ço vênia ao Relator, para
divergir,
tão somente,
quanto
ao acolhimento do pleito de
reconhecimento d
a minorante d
o tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº
11.343
/06).

Isso porque,
há elementos concretos nos autos, que apontam a dedicação do
s

acusados
,
a atividades ilícitas, quais sejam:

I)
a
existência de prévia investigação, acerca d
o envolvimento dos
apelantes
, em
tentativa de homicídio, ocasionad
a
pela disputa do comando do tráfico de drogas,
na região
;

II)
a
s palavras dos policiais
militares
,
que indicaram ter recebido informações, de que
os réus foram vistos na posse de drogas,
fato que foi
confirmado,
quando da
prisão em flagrante;

II
I
)

a a
preensão de relevante quantidade,
e variedade
de entorpecentes
,
fracionada, e
embalada
par
a venda
a varejo
(
282
pedras de
crack
,
291
pinos de cocaína,
09
buchas grandes de maconha),
e a

quantia
de
R$ 1.410
,
dividida
em pequenas notas,
além d
e
02
armas de fogo, municiadas
;

I
V
)

a informação de que, o
s
réu
s
RAMON,
DIEGO e KAIO,
residiam juntos,
na casa onde foram apreendidas drogas, e armas de fogo, o que denota
envolvimento, e
dedicação habitual,

à traficância,
e

V)

a informação de
que
o
s
réu
s

DIEGO, KAIO e RONES,
já
foram presos e
m flagrante, por diversas vezes, na posse de
entorpecente
s,
e
por crimes ligados, ao tráfico de drogas
.

D
iante de
tais
elemento
s,
encampo o entendimento
do

Procurador de Justiça
(Id.
3858473
)
,
para reconhecer que
o
s

apelante
s

D
IEGO LIMA PADILHA,
RONES GONÇALVES LIMA, KAIO FERREIRA NARDI
e
RAMON COSTA OS SANTOS
,
não
são
traficante
s
iniciante
s,
ou eventua
is
, mas que, faz
em
do tráfico, meio de vida
.

Firmado no exposto,

apresento DIVERGÊNCIA,

quanto
ao reconhecimento do
tráfico privilegiado,
e voto no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO, a
ambos
o
s
recurso
s,
mantendo a sentença, nos termos em que proferida.

É como voto, respeitosamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
PROVA

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
p
or
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
,
inconformados
com a sentença prolatada pelo magistrado da
2
ª
Vara
de
Santa Maria de Jetibá
(fls. 757/769 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525).

Conforme relatado, as defesas de
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
pugnaram, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da prova colhida na esfera policial, eis que teria sido obtida através de tortura e violência policial.

Pois bem.

Inicialmente, por ser oportuno, destaco que os réus
DIEGO LIMA PADILHA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
, nas duas oportunidades que foram ouvidos (fls. 10/11, 12/13, 14/15-verso e mídia de fl. 690, todos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525), relataram terem sofrido agressões físicas por parte dos policiais militares que cumpriram mandado de busca e apreensão na residência onde todos estavam.

Lado outro, destaco que os Policiais Militares Hudson Pinheiro da Silva (fls. 08-verso/09-verso e mídia de fl. 653, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525) e Iago Rúdio (fls. 07/08 e mídia de fl. 669, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525), ao prestarem seus depoimentos, afirmaram que os mencionados réus dificultaram a ação policial, razão pela qual foi necessário romper um cadeado para adentrar no imóvel, bem como, que em função do não atendimento dos comandos que lhes foram direcionados, houve a necessidade do emprego de força física para iniciar as diligências de busca na residência.

Por fim, registro que os réus
DIEGO LIMA PADILHA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
foram encaminhados para realização de exame de corpo de delito, os quais não registram a presença de lesões compatíveis com as agressões supostamente praticadas pelos policiais militares, conforme consta nos laudos acostados às fls. 50-verso/51, 52/52-verso e 53-verso.

Assim, tenho que no presente caso não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que os réus
DIEGO LIMA PADILHA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
foram submetidos a violência física e/ou grave ameaça no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na presente ação penal, tendo em vista que a única prova nesse sentido são as próprias palavras deles.

Por tanto, tenho por incabível a possibilidade de reconhecimento da nulidade da prova colhida na esfera policial, sob a alegação de que ela teria sido obtida através de tortura e violência policial, haja vista a ausência de indícios e/ou provas capazes de sustentar tal tese.

Sobre o tema colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE APARELHO CELULAR E TORTURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INCONTROVERSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 3.
No caso, observa-se que a defesa se limitou a arguir as ilegalidades relativas à violação do celular do corréu e à violência policial sofrida pelo paciente, amparada tão somente nas palavras do acusado, sem apresentar, no entanto, indícios mínimos e provas robustas e incontroversas para sustentar suas teses.
[...]. (STJ; AgRg-HC 795.821; Proc. 2023/0001128-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/06/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelas defesas dos réus
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
p
or
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
,
inconformados
com a sentença prolatada pelo magistrado da
2
ª
Vara
de
Santa Maria de Jetibá
(fls. 757/769 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3754525), nos seguintes termos:

[...]
, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 07h38min, na localidade de Rio Posmosser, nesta cidade, os denunciados DIEGO LIMA PADILHA, KAIO FERREIRA NARDI e RAMON COSTA DOS SANTOS tinham em depósito 275 (duzentos e setenta e cinco) “pedras” da substância denominada “crack”, 287 (duzentos e oitenta e sete) “pinos” da substância denominada “cocaína” e 09 (nove) grandes “buchas” de substância vulgarmente conhecida por “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de fls. 23/24 do inquérito policial nº 0044349501.21.02.0002.21.005.

Extrai-se ainda dos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 16h30min, também em Rio Posmosser, nesta cidade, o denunciado RONES GONÇALVES LIMA trazia consigo 07 (sete) “pedras” de substância conhecida por “crack”, além de 04 (quatro) “pinos” de cocaína, conforme Auto de Apreensão de fls. 14 do inquérito policial nº IP.APFD 0044369017.21.02.0036.21.007.

Também se extrai dos autos que em 18 de fevereiro de 2021, por volta das 07h38min, na localidade de Rio Posmosser, os denunciados ocultavam arma de fogo de uso permitido do tipo revólver, calibre .38, inox, marca TAURUS, nº de série 1552002, carregada com 01 (uma) munição intacta e outras 03 (três) picotadas, conforme Auto de Apreensão de fls. 21/22 do inquérito policial nº 0044349501.21.02.0002.21.005.

Outrossim, nas mesmas condições acima, os denunciados ocultavam arma de fogo do tipo revolver, calibre .38, com numeração suprimida, carregada com 04 (quatro) munições intactas, consoante Auto de Apreensão de fls. 21/22 do inquérito policial nº 0044349501.21.02.0002.21.005.

Para além de todas essas condutas, também é possível verificar que os quatro denunciados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas na região de Rio Posmosser.

Emerge dos autos que, durante a investigação da tentativa de homicídio da pessoa de PEDRO HENRIQUE DETTMANN SALOMÃO, a Polícia Civil apurou que RONES GONÇALVES LIMA e DIEGO LIMA PADILHA, ora denunciados, seriam os possíveis autores daquele crime, sendo a disputa pelo tráfico de drogas a possível motivação do delito.

Com isso, a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor de tais suspeitos, o que foi deferido por esse Juízo nos autos nº 0000174-07.2021.8.08.0056.

Assim, em 18 de fevereiro de 2021, a Polícia Militar se dirigiu para os endereços onde os suspeitos poderiam ser localizados, na região de Rio Posmosser, interior deste Município.

Chegando ao local, mesmo de posse do mandado judicial, os denunciados não abriram a porta para o cumprimento das buscas. Diante disso, foi necessário que os policiais rompessem o cadeado para entrar no imóvel. Uma vez no interior da residência, os militares se depararam com as pessoas de DIEGO LIMA PADILHA, KAIO FERREIRA NARDI e RAMON COSTA DOS SANTOS.

Nesse momento, os policiais deram ordem para que fossem realizadas buscas pessoais nos denunciados, mas eles resistiram, sendo necessária a utilização de força pelos agentes públicos envolvidos.

Realizadas as buscas pela casa, foram encontradas no quarto de RAMON e DIEGO 02 (duas) “buchas” de substância conhecida por “maconha”, assim como a quantia de R$ 528,00 (quinhentos e vinte reais), certamente fruto do tráfico de drogas. Já no cômodo em que estava KAIO foi encontrada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), também provável fruto da referida atividade ilícita.

Depois da realização das buscas no interior da residência, os agentes da Polícia Militar questionaram a DIEGO, KAIO e RAMON acerca das denúncias de populares informando que, no dia anterior, eles estariam de posse de uma sacola com diversos entorpecentes.

Após serem questionados, o denunciado RAMON levou os policiais até onde os entorpecentes estavam escondidos, em um matagal, no meio de uma pracinha, atrás do Posto Rios, em Rio Posmosser, nesta cidade.

No local indicado, os militares apreenderam uma sacola contendo 275 (duzentos e setenta e cinco) “pedras” da droga conhecida por “crack”, 287 (duzentos e oitenta e sete) “pinos” de substância denominada “cocaína” e 07 (sete) “buchas” grandes de maconha.

Continuando nas diligências, nesse mesmo local foram também encontradas homiziadas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38, inox, marca TAURUS, nº de série 1552002, e um revólver calibre .38, com numeração suprimida. Ambas as armas estavam carregadas com munições do mesmo calibre, sendo a primeira com 01 (uma) munição intacta e outras 03 (três) picotadas, e a segunda com 04 (quatro) munições intactas.

Em tal contexto, cabe informar que durante as buscas foi também perguntado pelo outro suspeito alvo do mandado, RONES GONÇALVES LIMA, que não se encontrava na casa no momento. Após ser indagado, DIEGO LIMA PADILHA disse que ele estaria no município de Serra na ocasião, mas confirmou durante a sua oitiva que RONES frequenta a casa (“indo voltando de vez em quando”).

Nesse cenário, dois dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar recebeu informações de que uma pessoa estaria fazendo o tráfico no Posto Rios, em Rio Posmosser, estando de posse de uma arma de fogo. Segundo as denúncias, tratava-se de um indivíduo moreno, estatura baixa, bermuda cinza, blusa preta e cordão semelhante a ouro, com símbolo do Flamengo. De posse dessa informação, os policiais seguiram para a região.

Chegando ao local, a Polícia Militar identificou que o suspeito tratava-se da pessoa de RONES, o qual também era alvo do mandado de busca e apreensão cumprido naquela localidade dois dias antes. Após abordagem, os policiais apreenderam com RONES 04 (quatro) “pinos” de droga conhecida por “cocaína”, além de 07 (sete) “pedras” de “crack”. Também com RONES foi apreendida a quantia de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais), provavelmente fruto do tráfico de drogas.

Após ser indagado a respeito da arma de fogo, RONES disse aos policiais que ela havia sido apreendida dois dias antes, durante o mandado de busca e apreensão.

Cabe ressaltar que todos os envolvidos se conheciam, sendo que DIEGO, RAMON e KAIO moravam na mesma casa. Já RONES frequentava essa mesma residência diuturnamente. Todos estavam envolvidos para a prática do comércio de drogas na região de Rio Posmosser, tendo se formado uma verdadeira associação criminosa para a mercancia de entorpecentes naquela localidade.

Por fim, embora as armas de fogo tenham sido apreendidas apenas quando DIEGO, KAIO e RAMON se encontravam na casa, a investigação demonstrou que elas estavam à disposição de todo o grupo, inclusive de RONES GONÇALVES LIMA, que também a utilizava.

Ante todo o exposto, os denunciados DIEGO LIMA PADILHA, KAIO FERREIRA NARDI, RAMON COSTA DOS SANTOS e RONES GONÇALVES LIMA praticaram os crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput
da Lei n
º
11.343/06, bem como os crimes previstos nos artigos 14 e 16, §1
º
, IV da Lei 10.826/03,
[...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da
2
ª
Vara
de
Santa Maria de Jetibá
julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e, via de consequência, condenou
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo ainda, absolvido os mesmos das sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 14,
caput
, e 16, § 1º, ambos da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, incisos VII e VIII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar suas razões, o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
também restem condenados nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

A defesa de
RAMON COSTA DOS SANTOS
pleiteia a sua absolvição no crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena-base fixada e o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Já a defesa de
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA

e

KAIO FERREIRA NARDI
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a realização da detração prevista no artigo 42, do Código Penal, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a revogação da prisão preventiva dos réus.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição de
RAMON COSTA DOS SANTOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, cabe salientar que o mencionado delito constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fls. 16-verso/17, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 17-verso/18, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 18-verso/19, do Boletim Unificado de fls. 22-verso/26, do Laudo de Exame Químico de fls. 539/541 e do Laudo de Exame de Arma e Material de fls. 551/555, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3754525), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
RAMON COSTA DOS SANTOS
,
perante a autoridade policial (fls. 12/13 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525), ao ser questionado sobre os fatos que resultaram na sua prisão, confessou o comércio de substâncias entorpecentes:

[...] QUE: Foi conduzido até a presença da Autoridade Policial, após ter sido cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizo da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (processo n.º 0000174-07.2021.8.08.0056); QUE nunca foi preso ou processado; que é usário de drogas, apenas de maconha;
que esclarece que está há 01 (uma) semana no município de Santa Maria de Jetibá/ES; que estava residindo na região de Rio Possmouser; que perguntado com quem estava morando, respondeu que estava morando com seu primo, nacional
KAIO
(não sabe informar sobrenome) e Sr. DIEGO, mais conhecido como PICPAY; que esclarece que estava ganhando R$200,00 reais por dia, por tráfico de drogas; que não sabe informar quem traz as drogas; que deixa claro, que é o UBER que traz e deixa no mato, o interrogado pega e tenta vender; que a quantidade de drogas que não consegue vender eles devolvem no mato; que o interrogado informa que vende pedra e pó no valor de R$50,00 (cinquenta reais); que esclarece que maconha chegou agora e que vende no valor de R$50,00 (cinquenta reais)
; [...];
que perguntado sobre o indivíduo RONES GONÇALVES LIMA, respondeu que sabe quem é, mas que não tem muita intimidade com ele; que o indivíduo RONES está no tráfico de drogas
[...].

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 690 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525
)
,
RAMON COSTA DOS SANTOS

negou
os fatos descritos na denúncia
,
tendo afirmado que estava
na casa do seu primo de segundo grau
KAIO FERREIRA NARDI
a passeio,
que não sabia da existência das drogas e armas arrecadadas,
e que teria sido agredido pelos policiais militares.

N
a o
portunidade ainda negou
o inteiro teor d
as declarações prestadas perante a autoridade policial,
tendo afirmado que apenas disse o que está
ali transcrito, pois se
sentiu pressionado.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Hudson Pinheiro da Silva (fls. 08-verso/09-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525) e Iago Rúdio (fls. 07/08 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525), assim descreveram os fatos que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]: QUE: Conforme Mandado de Busca e Apreensão sob processo tombado nos autos de nº 0000174-07.2021.8.08.0056, em desfavor de RONES GONÇALVES LIMA e PICPAY, foi montado uma Operação Policial, juntamente com a FORÇA TATICA, CPU, RO de Santa Maria de Jetibá e Agentes de Inteligência da 8ª Cia Ind. Prosseguimos para o endereço descrito, onde ao chegarmos, solicitamos a presença do morador por várias vezes, para que abrisse o portão de acesso a casa para cumprimento da ordem judicial, não sendo acatada a determinação legal, sendo então necessário fazer uso da força para romper o cadeado que obstruía o acesso.
Após entrar na casa, nos deparamos com KAIO FERREIRA NARDI num cômodo e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY e RAMON COSTA DOS SANTOS em outro cômodo, recintos estes com fortes odores de drogas ilícitas
. Foi necessário fazer uso da força física, pois os abordados não obedeceram a ordem de se colocar para a busca pessoal, e que após imobilizados foi feito uso das algemas para evitar uma possível fuga ou agressão contra os MMEE. Feito os procedimentos, e antes de iniciar a ordem judicial, foi tomado as medidas descritas no CPP.
No quarto de RAMOM COSTA DOS SANTOS e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY, respectivamente em posse foi encontrado R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) em espécie, 02 (duas) buchas de substância similar a maconha
e aparelho celular SAMSUNG, e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e aparelhos celulares MOTOROLA e XIAOMI, no cômodo que se encontrava KAIO FERREIRA NARDI, foi encontrado R$ 200,00 (duzentos reais), aparelho celular GALAXY e a máquina de crédito/débito. [...].
Mediante informações de terceiros que RAMOM COSTA DOS SANTOS e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY, teriam saído com uma sacola no dia anterior próximo a sua casa, foi indagado sobre tal fato, onde ratificaram e RAMOM COSTA nos levou até o local citado por terceiros, sendo encontrado uma sacola, contabilizando 275 (duzentas e setenta e cinco) pedras similares a crack, 07 (sete) buchas de substância análoga a maconha, 287 (duzentos e oitenta e sete) pinos contendo a substância similar a cocaína, revolver calibre .38, oxidado, Marca TAURUS, n
º
1552002, carregado com 01 (uma) munição intacta e 03 (três) munições picotadas do mesmo calibre, revolver calibre .38, inox, Marca TAURUS, com numeração suprimida, carregado com 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, armas essas que examinada e devidamente carregada e municiada, e ainda acionando-se o dispositivo do gatilho, consequentemente expelirá os projetéis, portanto, podemos afirmar que as mesmas são aptas para efetuarem disparos para produzir perfurações e ofender a integridade física de alguém. Diante dos fatos, conduzimos KAIO FERREIRA NARDI num cômodo e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY e RAMON COSTA DOS SANTOS até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Teresa, entregando a autoridade policial sem lesões corporais
. OBS: Cumpre destacar que RONE GONÇALVES LIMA, estava na Serra-ES, segundo PIC PAY. O referido mandado segue em anexo ao BU, assinado pelo morador. [...]. (Hudson Pinheiro da Silva).

[...]: que ciente do teor do BU: 44349501, e, novamente, reitera QUE: Conforme Mandado de Busca e Apreensão sob processo tombado nos autos de nº 0000174-07.2021.8.08.0056, em desfavor de RONES GONÇALVES LIMA e PICPAY, foi montado uma Operação Policial, juntamente com a FORÇA TÁTICA, CPU, RO de Santa Maria de Jetibá e Agentes de Inteligência da 8ª Cia Ind. Prosseguimos para o endereço descrito, onde ao chegarmos, solicitamos a presença do morador por várias vezes, para que abrisse o portão de acesso a casa para cumprimento da ordem judicial, não sendo acatada a determinação legal, sendo então necessário fazer uso da força para romper o cadeado que obstruía o acesso.
Após entrar na casa, nos deparamos com KAIO FERREIRA NARDI num cômodo e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY e RAMON COSTA DOS SANTOS em outro cômodo, recintos estes com fortes odores de drogas ilícitas
. Foi necessário fazer uso da força física, pois os abordados não obedeceram a ordem de se colocar para a busca pessoal, e que após imobilizados foi feito uso das algemas para evitar uma possível fuga ou agressão contra os MMEE. Feito os procedimentos, e antes de iniciar a ordem judicial, foi tomado as medidas descritas no CPP.
No quarto de RAMOM COSTA DOS SANTOS e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY, respectivamente em posse foi encontrado R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) em espécie, 02 (duas) buchas de substância similar a maconha
e aparelho celular SAMSUNG, (duzentos e cinquenta reais) aparelhos celulares MOTOROLA e XIAOMI, no cômodo que se encontrava KAIO FERREIRA NARDI, foi encontrado R$ 200,00 (duzentos reais), aparelho celular GALAXY e a máquina de crédito/débito. [...].
Mediante informações de terceiros que RAMOM COSTA DOS SANTOS e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY, teriam saído com uma sacola no dia anterior próximo a sua casa, foi indagado sobre tal fato, onde ratificaram e RAMOM COSTA nos levou até o local citado por terceiros, sendo encontrado uma sacola, contabilizando 275 (duzentas e setenta e cinco) pedras similares a crack, 07 (sete) buchas de substância análoga a maconha, 287 (duzentos e oitenta e sete) pinos contendo a substância similar a cocaína, revolver calibre .38, oxidado, Marca TAURUS, n
º
1552002, carregado com 01 (uma) munição intacta e 03 (três) munições picotadas do mesmo calibre, revolver calibre .38, inox, Marca TAURUS, com numeração suprimida, carregado com 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, armas essas que examinada e devidamente carregada e municiada, e ainda acionando-se o dispositivo do gatilho, consequentemente expelirá os projetéis, portanto, podemos afirmar que as mesmas são aptas para efetuarem disparos para produzir perfurações e ofender a integridade física de alguém. Diante dos fatos, conduzimos KAIO FERREIRA NARDI num cômodo e DIEGO LIMA PADILHA, vulgo PIC PAY e RAMON COSTA DOS SANTOS até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Teresa, entregando a autoridade policial sem lesões corporais
. OBS: Cumpre destacar que RONE GONÇALVES LIMA, estava na Serra-ES, segundo PIC PAY. O referido mandado segue em anexo ao BU, assinado pelo morador. [...]. (Iago Rúdio).

Ouvidos em juízo (mídias de fls. 653 e 669 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3754525
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade,
inclusive conforme já delineado ao afastar a preliminar suscitada pela defesa dos acusados
.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP –
Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
RAMON COSTA DOS SANTOS

praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo no exame do feito, passo à análise do pleito ministerial de condenação dos acusados
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
nos termos do artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

No que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas, é importante salientar que a conduta delituosa consiste em duas ou mais pessoas, associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o
vínculo associativo seja duradouro e prévio
.

Com isso, no caso dos autos, ao analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, entendo que não restou inconteste a associação para o tráfico de drogas entre os denunciados.

Isso porque, ao analisar com demasiado cuidado os depoimentos prestados em esfera investigativa e judicial pelos policiais militares, nota-se que em nenhum momento eles afirmaram que os denunciados eram associados para a prática do tráfico de drogas, mas apenas que eles vendiam substâncias entorpecentes na região.

Ademais, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes também não implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas entre os acusados
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI
e
RAMON COSTA DOS SANTOS
.

Logo, a meu sentir, e igualmente ao delineado pelo magistrado sentenciante, não constam nos autos provas aptas e suficientes a evidenciar que os réus estavam associados previamente, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, é de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito de associação para o tráfico de drogas por parte dos réus.

Nesse linha intelectiva, como é cediço, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Sobre o tema, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS. [...]. 2.
Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33,
caput

e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.
Na espécie, a sentença recorrida busca fundamentos nos depoimentos dos policiais militares, os quais
não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas
. Impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico. [...]. (TJES; APCr 0007237-72.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Portanto, tenho que deve ser mantida a absolvição dos acusados
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI
e
RAMON COSTA DOS SANTOS
quanto ao artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

P
rossegu
ind
o, passo a apreciar o pedido formulado pela defesa de
RAMON COSTA DOS SANTOS
de redução da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o magistrado sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
RAMON COSTA DOS SANTOS
apenas a circunstância judicial relativa as circunstâncias do crime.

In casu
, verifico
que a fu
ndamentação utilizada
pelo magistrado
se mostra idônea
,
tendo em vista
a intermunicipalidade do tráfico desenvolvido
.

Por oportuno, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA QUESTIONANDO EXCLUSIVAMENTE A DOSIMETRIA. 1. Pedido de fixação da pena no seu patamar mínimo. Rejeitado. Primeiro estágio: Circunstâncias negativas do crime. Tráfico intermunicipal. Aumento de 1/8 (um oitavo) de acordo com o parâmetro jurisprudencial adotado. Segundo estágio: Reincidência e confissão. Compensação integral. Terceiro estágio: Tráfico privilegiado. Afastamento. Réu reincidente. Ausência de bis in idem. 2. Pleito de diminuição da pena de multa. Impossibilidade. Proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Súmula nº 61 do TJCE. 3. Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Inviabilidade. Ausência dos requisitos do art. 44 do CP. Réu reincidente. 4. Detração. Inutilidade. Inalterabilidade do regime de cumprimento da sanção corporal. 5. Pleito para recorrer em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da preventiva. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. [...]. 3. Posteriormente, f
oram negativadas as circunstâncias do crime em razão da intermunicipalidade do fato. Nesse caso, tendo em vista a intermunicipalidade não se tratar de característica inerente ao tráfico, já que a conduta de transportar descrita no caput do art. 33 da Lei nº 11.434/06 pode ser realizada no âmbito do próprio município, entendo que a transposição dessas fronteiras pode ser considerada como fator negativo na individualização da pena, tal como ocorre na interestadualidade e na transnacionalidade (art. 40, I e V, da Lei nº 11.343/06).
[...]. (TJCE; ACr 0201217-65.2022.8.06.0298; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; DJCE 02/08/2023; Pág. 249).

A
ssim,
tenho
que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição
,
devendo ser mantida
a valoração procedida
.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, saliento a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Nessa senda, urge salientar que o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Confora-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, a majoração da pena basilar não
s
e mostra desproporcional, além do que, a elevação da pena em
apenas
0
1
(
um
) ano
e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
acima do mínimo legal previsto pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/06, encontra-se devidamente fundamentado nos termos do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei de Drogas.

Prosseguindo, passo a analisar
o pedido
defensivo de

DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS

de r
econhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que os acusados se dedicavam às atividades criminosas em função de possuírem ações penais em curso e da quantidade de substância entorpecente apreendida,
in verbis
:

a) Do acusado Diego Lima Padilha, vulgo PicPay

[...]

Ainda, muito embora seja o acusado primário, restou comprovado nos autos que, neste município, o grupo dedicava-se, exclusivamente, ao tráfico de drogas, como assim afirmou Rones Gonçalves Lima às autoridades policiais que o prenderam.

Tal dedicação, aliada à apreensão de uma expressiva quantidade de drogas (cocaína, crack e maconha), impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Le de Drogas (tráfico privilegiado), como assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) O entendimento registrado pela origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que a considerável quantidade das drogas apreendidas, pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revelando-se suficiente a não aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (STJ, AgRg no HC 330.858/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.09.2016).

[...]

b. Do réu Kaio Ferreira Nardi

[...]

Não há atenuantes ou agravantes a incidirem sobre o comportamento delituoso do réu. Tampouco milita a favor dele a causa especial de diminuição de pena alusiva ao denominado tráfico privilegiado, cabendo-me aqui destacar que, embora primário, o acusado encontrava-se cumprindo pena privativa de liberdade, em regime aberto, por sentença recorrível proferida nos autos nº 0026333-16.2018.8.08.0048, decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe impostas as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme relatório da situação processual executória que acompanha a presente, o que impede o reconhecimento da minorante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado.

[...]

c) Do acusado Ramon Costa dos Santos

Da mesma forma, não concorre em favor de Ramon Costa dos Santos nenhuma causa especial de diminuição de pena, cabendo-me consignar que, embora primário e detentor de bons antecedentes criminais, como exposto por ocasião da dosimetria da pena de PicPay, o réu, neste município, dedicava-se à atividade criminosa. Prova disso é a apreensão de expressiva quantidade de drogas, com armas de fogo, sob sua responsabilidade, o que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

[...]

d) Do acusado Rones Gonçalves Lima

Inexistem atenuantes, agravantes ou causa especial de diminuição de pena a serem consideradas, cabendo-me registrar que, tal como os demais codenunciados, Rones Gonçalves Lima não preenche os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente porque aqui dedicava-se a atividades ilícitas, possuindo nesta comarca ao menos 04 (quatro) ações penais em curso, conforme relação de processos que acompanha a presente.

[...].

Con
tudo
,
ao contrário do delineado pel
o
magistrad
o
sentenciante, verifico que
a
fundamentação utilizada
não é capaz de afastar a possibilidade de aplicação d
a benesse supracitada em relação a
os réus
.

Isso porque,
d
e acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Sup
remo Tribunal Federal
, “
[...] é impossível a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para justificar o afastamento do redutor, devendo tal posicionamento ser adotado, por razões de segurança jurídica, também no âmbito deste Superior Tribunal. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.263.879; Proc. 2022/0387407-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023)
”.

Também
pontuo que o entendimento do Superior Tribunal de
J
ustiça é no sentido de que a
mera indicação da
natureza,
d
a diversidade e
d
a quantidade das drogas apreendidas
não
pode ser utilizada para
afastar a aplicação do redutor especial previsto no art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. S
enão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no RESP n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
. 3. Foi ressalvada, contudo, a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 790.591; Proc. 2022/0392585-0; PE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 25/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o paciente preenche todos os requisitos exigidos para que seja reconhecido o tráfico de drogas privilegiado. Isto porque não houve qualquer menção no acórdão impugnado sobre elementos concretos acerca da dedicação às atividades criminosas e/ou de integrar organização criminosa. 2.
O fato do flagrante ocorrido em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, dissociado de outras circunstâncias de que estaria associado à organização criminosa ou que estaria fazendo da traficância seu meio de vida, nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, não permite concluir que o paciente se dedicava à atividades criminosas.
Além disso, a quantidade de droga (6,48g de cocaína e 2,96g de crack), por si só, não permite concluir que o réu se dedicava à atividade criminosa
.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.630; Proc. 2023/0156237-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 20/09/2023).

Mediante o exposto, entendo ser viável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado aos apelantes
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
,
em razão do preenchimento dos requisitos necessários.

No que se refere à fração de diminuição de pena a ser utilizada, conforme já delineado, registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...]
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
[...]. (STJ; AgRg-HC 804.848; Proc. 2023/0058779-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/09/2023)
”.

Dito isso,
tendo em vista que o crime
era praticado
em uma cidade interiorana
,
e
diante da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas
,
tenho por necessário aplicar a benesse previst
a
no § 4º,
do artigo 33,
da Lei nº 11.343/06,
no patamar de um
1/
6

(um
sexto
)
para todos os acusados
.

Quanto a
o pedido de decote da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
formulada pela defesa de
RAMON COSTA DOS SANTOS
, tenho que o mesmo não deve ser acolhido
.

Por oportuno, destaco que a
majorante em comento é prevista nos seguintes termos: “
as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva
”.

Desse modo, para que fique configurada a causa de aumento do emprego de arma de fogo no delito de tráfico de drogas, a arma deve ser utilizada pelo agente no contexto da prática ilícita do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Nessa senda, consoante já demonstrado, os policiais militares logram êxito em arrecadar, no mesmo local onde foram descobertos dos entorpecentes, 02 (dois) revólveres calibre .38,
sendo 01 (
um
)
inox, marca Taurus, nº de série 1552002, carregado com 01 (uma) munição intacta e 03 (três) munições picotadas, e o outro com numeração suprimida, carregado com 04 (quatro) munições intactas, restando demonstrado, assim, que o tráfico desenvolvido pelo acusado
RAMON COSTA DOS SANTOS
,
juntamente com
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA

e

KAIO FERREIRA NARDI
,
era praticado com emprego de arma de fogo, o que configura, portanto, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, comunicando-se tal causa de aumento de pena com todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático.

No mesmo sentido,
destaco os seguintes arestos
:

APELAÇÃO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS C/C 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO 69, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS, COM FULCRO NA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS, POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TERCEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS, COM BASE NA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO MÁXIMA DAS PENAS.
[...]
. 3.
Correta a incidência da majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em ambos os crimes praticados pelos Réus, diante do comprovado emprego de arma de fogo por eles como forma de intimidação difusa e de modo compartilhado, a teor da segura prova oral colhida e como muito bem fundamentou a Sentença
.
[...]
. (TJRJ; APL 0806814-52.2022.8.19.0023; Itaboraí; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Kátia Maria Amaral Jangutta; DORJ 14/09/2023; Pág. 152).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO SOMENTE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA ARGUIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS IV E VI DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DESCABIMENTO.
[...]
.
É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para fins de incidência da majorante prevista no art. 40, IV da Lei nº 11.343/06, quando devidamente demonstrada a sua utilização por intermédio de outros meios de prova, como depoimento de testemunhas e interceptação telefônica. Também é prescindível para a aplicação da aludida causa de aumento de pena que cada acusado porte o artefato bélico, bastando a ciência do seu emprego pela associação criminosa que integra
.
Caso em que as provas vão no sentido de demonstrar que todos os acusados sabiam da efetiva utilização de armas pela organização delitiva, como processo de intimidação difusa ou coletiva
.
[...]
. (TJMG; APCR 0011689-32.2019.8.13.0521; Sexta Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Evaldo Elias Penna Gavazza; Julg. 11/04/2023; DJEMG 14/04/2023).

Portanto, inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Droga,s
em relação ao acusado
RAMON COSTA DOS SANTOS
.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
formulado por
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA

e
KAIO FERREIRA NARDI
,
t
enho que o mesmo não merece acolhida
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3 º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

A
cerc
a
do pedido de
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA

e
KAIO FERREIRA NARDI,
de
realização da detração penal
nos termos do artigo 42, do Código Penal
,
saliento que o mesmo não merece prosperar,
tendo em vista que se trata de matéria que

deve
ser realizada pelo
Juízo da Execução.
Sobre o tema
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 3.
A detração da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 42 do Código Penal, deve ser feita pelo Juízo da Execução, por expressa previsão contida no art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº 7.210/84, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento
.
[...]
. (TJMG; APCR 0001172-41.2022.8.13.0592; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 13/09/2023; DJEMG 13/09/2023).

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da liberdade provisória para os apelantes
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA

e
KAIO FERREIRA NARDI
, verifica-se que a prisão dos recorrentes fora mantida com base no disposto no § 1º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar dos apelantes foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório, tendo como principal fundamento a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta perpetrada, já que os recorrentes praticavam o crime de tráfico de drogas em uma cidade interiorana, além do que se utilizavam de arma de fogo, e estavam em disputa de território com outros traficantes da região, circunstâncias suficientes para demonstrar a periculosidade do recorrente.

Nessa ordem de ideias, não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele que foi preso preventivamente e nessa condição permaneceu durante a instrução criminal.

Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. (HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA)
”.

Ainda segundo a Corte Superior, “
[...] é inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, colocá-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra o réu. (RHC 27.769/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA)
”.

Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação meramente processual da liberdade, que tem suporte legitimador em regra constante da própria Constituição (artigo 5º, inciso LXI), encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção, atendidos, sempre, os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes. (STF, 94681/RJ, HC, Rel. Min. Celso de Mello, segunda turma).

Assim, havendo nos autos decisão pela manutenção da segregação dos acusados, como de fato há, a manutenção no cárcere é de rigor quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que não houve alteração fática que autorize a revogação da custódia cautelar dos apelantes
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA

e
KAIO FERREIRA NARDI
.

Por todo exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos de
DIEGO LIMA PADILHA
,
RONES GON
Ç
ALVES LIMA
,
KAIO FERREIRA NARDI

e
RAMON COSTA DOS SANTOS
, apenas para reconhecer e aplicar a
benesse previst
a
no § 4º,
do artigo 33,
da Lei nº 11.343/06,
no patamar de um
1/
6

(um
sexto
)
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.

A)
D
IEGO LIMA PADILHA

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na sequência, observo que não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Tendo em vista o reconhecimento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, deve a pena ser reduzida para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/6 (um sexto),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
6
(
seis
) anos e
27
(
vinte e sete
)
dias
de reclusão e 6
07
(se
iscentos e sete
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

B
)
RONES GON
Ç
ALVES LIMA

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na sequência, observo que não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Tendo em vista o reconhecimento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, deve a pena ser reduzida para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/6 (um sexto),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
6
(
seis
) anos e
27
(
vinte e sete
)
dias
de reclusão e 6
07
(se
iscentos e sete
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

C
)
KAIO FERREIRA NARDI

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na sequência, observo que não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Tendo em vista o reconhecimento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, deve a pena ser reduzida para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/6 (um sexto),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
6
(
seis
) anos e
27
(
vinte e sete
)
dias
de reclusão e 6
07
(se
iscentos e sete
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

D
)
RAMON COSTA DOS SANTOS

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na sequência, observo que incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena-base no mesmo patamar fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto), alcançando o montante de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Tendo em vista o reconhecimento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, deve a pena ser reduzida para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/6 (um sexto),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
5
(
cinco
) anos e
2
2
(
vinte e
dois
)
dias
de reclusão e
5
07
(
quinhentos e
sete
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.